Tribunal: TJDFT
Processo: 0732033-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732033-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS – ME contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos n° 0007022-59.2013.8.07.0010, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação proposta por MARTINEZ &amp; MARTINEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS ME contra FUNDAÇÃO DOS ECONMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, partes qualificadas nos autos. A parte autora alegou, em suma, que participou do edital TPC no 02/2023, cujo objetivo era o credenciamento de sociedade de advogados para prestação de serviços jurídicos. Afirmou que entregou a documentação cabível, mas, no dia 02/04/2024, não estava entre as aprovadas, motivo pelo qual encaminhou diversos e-mails solicitando informações para saber sobre o motivo da inabilitação, mas não obteve retorno. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para que a ré “seja compelida na obrigação de fazer de exibir a ata de julgamento da licitação – credenciamento – Edital TPC 002/2023-FS”, para que possa ter ciência dos motivos de sua inabilitação. É o relato necessário. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deverá haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Acrescenta o parágrafo 3° do mesmo artigo que “a tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Em outras palavras, para alcançar a providência de urgência, torna-se necessária a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme lecionam os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres de Mello: 'Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de partida, que só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento do dano – que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata – é que pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de emergência, de perigo, de urgência. (...) O que não se pode permitir é a concessão da tutela de urgência quando apenas o periculum in mora esteja presente, sem fumus boni iuris. Estando presente o fumus, mesmo que em menor grau, se o periculum for intenso, deve ser deferida a tutela de urgência pretendida. Ao contrário, se o periculum não for tão intenso, o juiz deve exigir, para a sua concessão, uma maior intensidade do fumus" (Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil – Artigo por Artigo – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 489, notas 1 e 2) Assim, o disposto previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil deve ser analisado em consonância com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante ao demandado o direito ao contraditório e a ampla defesa, de modo que a tutela de urgência deve ser concedida somente em casos excepcionais em que comprovado a iminência de perigo concreto e relevante, a justificar a inobservância dos preceitos constitucionais. No caso em exame, pelo estágio em que o processo se encontra – início da relação jurídica processual – não é possível apreciar os requisitos da tutela de urgência, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois os fatos narrados na petição inicial carecem, neste momento, de maior clareza. Importante pontuar que deve ser observado, no que couber, o que dispõem os arts. 369 a 373, 381, 382, bem como arts. 396 a 404, todos do Código de Processo Civil, os quais possibilitam ao réu apresentar em contestação eventual recusa justificada para a exibição pretendida. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que consta do edital que o seu objeto é o mero credenciamento, não gerando para os candidatos selecionados o direito à celebração do contrato (ID 204057695 e 204057696). Há, ainda, previsão no sentido de que a inabilitação da sociedade de advogados “não impedirá sua participação na próxima oportunidade de Credenciamento, se houver, desde que atenda às condições de habilitação e demais exigências do TPC” (ID 204057696, p. 11). Dessa forma, não há qualquer demonstração de que a medida seja urgente a ponto de ser deferida em sede de tutela antecipada, sendo perfeitamente possível se aguardar a citação e o exercício da defesa sem que se configure verdadeiro óbice à efetividade da tutela jurisdicional. Portanto, o feito exige dilação probatória a comportar a tutela almejada, ressaltando que ao réu são assegurados o contraditório e a ampla defesa, princípios processuais previstos constitucionalmente. Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. ( ).” (ID 204266194, autos originários). Nas razões (ID 43229660), a agravante sustenta “ao contrário do exposto na decisão ora agravada, se não concedida a liminar pleiteada, há, sim, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que se trate da modalidade de credenciamento, pois, independentemente de ser ou não contratada, como exaustivamente demonstrado, é obrigação legal do órgão licitante manter a publicidade de todos os atos praticados durante o certame licitatório, destacando, mais uma vez, que princípio da publicidade possui status constitucional e deve nortear toda a atividade administrativa.” Aduz que “ainda que a inabilitação da sociedade de advogados não a impeça de participar de nova oportunidade de credenciamento, sem saber o que motivou a sua inabilitação em credenciamento anterior, a referida sociedade poderá incorrer no mesmo “erro” (suposto erro), vendo-se, novamente, impedida de prestar serviços ao órgão licitante, no caso, a FUNCEF.” Destaca ainda que “cumpre destacar que o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular decorre também da Constituição Federal, mais precisamente do art. 5o, XXXIII. O inciso XXXIV, alínea “b”, da Carta Magna, por sua vez, assevera que a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, é assegurada a todos, independentemente do pagamento de taxas.” Ressalta que “garantido o direito constitucional de acesso a informações e a certidões, sendo a regra a informação, se não imediata, ser prestada no prazo máximo de 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, o que não fora respeitado no caso dos autos. Pois, como dito, no caso em exame, foram enviados diversos e-mails à FUNCEF solicitando a ata de análise dos documentos da MARTINEZ para saber o motivo de sua inabilitação, uma vez que seu nome não consta entre a lista das sociedades habilitadas, todavia, até o momento, não obteve resposta.” Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Da análise do acima narrado, nota-se que é perfeitamente possível o deferimento da liminar no sentido de a FUNCEF ser compelida na obrigação de fazer de exibir a ata de julgamento da licitação – credenciamento – Edital TPC 002/2023-FS, no que pertine à análise dos documentos da agravante, possibilitando que esta passe a ter conhecimento do motivo de sua inabilitação. Pois, como amplamente fundamentado, a referida documentação é imprescindível para que a agravante possa tomar as medidas legais na hipótese de indevida inabilitação, fato que a impede, pois, mesmo tendo sido enviado inúmeros e-mails à agravada, a FUNCEF permanece silente e não enviou o documento solicitado, cuja informação é de direito da agravante. Portanto, preenchidas as exigências da lei adjetiva civil, deve ser deferida a liminar no sentido de que seja a FUNCEF compelida a exibir a ata de julgamento da licitação – credenciamento – Edital TPC 002/2023-FS, sob pena de violação ao princípios constitucionais citados no bojo do recurso instrumental.” E requer: “a) Que seja deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar que a FUNCEF seja compelida a exibir a ata de julgamento da licitação – credenciamento – Edital TPC 002/2023-FS, sobretudo no que se refere à análise dos documentos da autora/agravante, para que esta tenha ciência dos motivo de sua inabilitação e, na hipótese de ter sido irregular a sua inabilitação, possa adotar as medidas legais que entender cabíveis: b) Seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do presente recurso instrumental, conforme previsto no artigo 1.019, inciso II, do CPC.” (ID 62420039) Preparo recolhido (ID 62419503). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência pleiteado pela agravante/autora no sentido de a agravada/ré ser “compelida na obrigação de fazer de exibir a ata de julgamento da licitação – credenciamento – Edital TPC 002/2023-FS”. E requer, além da reforma da decisão, “em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para determinar que a FUNCEF seja compelida a exibir a ata de julgamento da licitação – credenciamento – Edital TPC 002/2023-FS, sobretudo no que se refere à análise dos documentos da autora/agravante, para que esta tenha ciência dos motivo de sua inabilitação e, na hipótese de ter sido irregular a sua inabilitação, possa adotar as medidas legais que entender cabíveis”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não evidenciado. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o Art. 300 do Código de Processo Civil. E quanto aos requisitos, isto o que definido em sede da decisão agravada: “Assim, o disposto previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil deve ser analisado em consonância com o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garante ao demandado o direito ao contraditório e a ampla defesa, de modo que a tutela de urgência deve ser concedida somente em casos excepcionais em que comprovado a iminência de perigo concreto e relevante, a justificar a inobservância dos preceitos constitucionais. No caso em exame, pelo estágio em que o processo se encontra – início da relação jurídica processual – não é possível apreciar os requisitos da tutela de urgência, ou seja, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pois os fatos narrados na petição inicial carecem, neste momento, de maior clareza. Importante pontuar que deve ser observado, no que couber, o que dispõem os arts. 369 a 373, 381, 382, bem como arts. 396 a 404, todos do Código de Processo Civil, os quais possibilitam ao réu apresentar em contestação eventual recusa justificada para a exibição pretendida. Ademais, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que consta do edital que o seu objeto é o mero credenciamento, não gerando para os candidatos selecionados o direito à celebração do contrato (ID 204057695 e 204057696). Há, ainda, previsão no sentido de que a inabilitação da sociedade de advogados “não impedirá sua participação na próxima oportunidade de Credenciamento, se houver, desde que atenda às condições de habilitação e demais exigências do TPC” (ID 204057696, p. 11). Dessa forma, não há qualquer demonstração de que a medida seja urgente a ponto de ser deferida em sede de tutela antecipada, sendo perfeitamente possível se aguardar a citação e o exercício da defesa sem que se configure verdadeiro óbice à efetividade da tutela jurisdicional.” Por sua vez, no ponto, a agravante alegou: “ao contrário do exposto na decisão ora agravada, se não concedida a liminar pleiteada, há, sim, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que se trate da modalidade de credenciamento, pois, independentemente de ser ou não contratada, como exaustivamente demonstrado, é obrigação legal do órgão licitante manter a publicidade de todos os atos praticados durante o certame licitatório, destacando, mais uma vez, que princípio da publicidade possui status constitucional e deve nortear toda a atividade administrativa.” A despeito das alegações de risco de dano, é certo que a agravante não trouxe aos autos nada que indique que aguardar o contraditório ou o curso normal da demanda possa significar efetivo prejuízo. No ponto, registre-se que o risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, que deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Assim é que, não demonstrado o risco certo de dano, o que alegado não se mostra suficiente para justificar a antecipação de tutela para determinar a exibição do documento pretendido antes da necessária angularização processual e o exercício do contraditório. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a ocorrência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07044942620228070000 1433155, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 29/06/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDOMÍNIO. REPASSE DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1346731, 07090224020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora